Tribunal: TJES
Processo: 5012999-25.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012999-25.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMENCITA GARRET LIMA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5012999-25.2024.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES
.

EMBARGADO:

CARMENCITA GARRET LIMA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE. ALEGA A PARTE REQUERIDA, ORA EMBARGANTE, QUE A DECISÃO INCORREU EM DIVERSAS OMISSÕES AO MANTER A SENTENÇA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SÃO RECURSO PARA SUPRIR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NÃO SE PRESTANDO AO REEXAME DE MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
EMBARGANTE ALEGA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES, À IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A NULIDADE DOS CONTRATOS, AO PERÍODO QUE SE EXTENDEU OS CONTRATOS E O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O FGTS.
TRATA-SE DE DISSABOR COM A DECISÃO EXARADA E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. A DECISÃO COLEGIADA ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUANTO AOS MOTIVOS QUE LEVARAM AO JULGAMENTO DE PROVIMENTO PARCIAL. NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE NO TOCANTE AO PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR – TAXA REFERENCIAL – PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE FGTS, UMA VEZ O ACÓRDÃO APLICOU OS ÍNDICES DETERMINADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DEMAIS OMISSÕES INEXISTENTES NO VOTO. EVIDENTE BUSCA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)